Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00033
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Eli Loria
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
SP2007/033
Acusados: Bonus-Banval Participações Ltda.
Master Corretora de Mercadorias Ltda.
Ricardo Marques de Paiva
Rodolpho Bertola Júnior
Ementa: falta de diligência na condução dos negócios da companhia – intermediação irregular de negócios –
liquidações de operações por meio de depósitos efetuados por terceiros – realização e liquidação de operações não
compatíveis com as situações patrimonial/financeira declaradas. Advertências e Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 12 da Lei no 9.613/98, decidiu:
1. Aplicar a penalidade de advertência para a Master Corretora de Mercadorias Ltda. e para a Bônus-Banval
Participações Ltda. bem como para os seus diretores responsáveis, os senhores Rodolpho Bertola Junior e Ricardo
Marques Paiva, respectivamente, pelo descumprimento do art. 6o, inciso I, da Instrução CVM no 301/99; e
2. Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual, no valor de R$ 50.000,00, para os quatro acusados: Máster
Corretora de Mercadorias Ltda., Bônus-Banval Participações Ltda. e seus diretores responsáveis, Rodolpho Bertola
Junior e Ricardo Marques Paiva, pelo descumprimento do art. 7o, inciso II, da Instrução CVM no 301/99.
A presidente encerrou a sessão, informando que os acusados punidos terão um prazo de 15 dias, contados a partir do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro de Estado da
Fazenda, na forma do parágrafo 2o, do artigo 16, da Lei no 9.613/98, e do artigo 8o, IX, do Anexo ao Decreto no
2.799/98, e artigo 9o, inciso VII, da Portaria no 330, de 18/12/98.
Proferiram defesas orais os advogados Álvaro Rubem Xavier de Castro, representante do acusado Ricardo Marques
de Paiva e Leslie Amendolara, representando a Bonus-Banval Participações Ltda.
Presente o procurador federal Leandro Alexandrino Vinhosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Eli Loria, relator, Eliseu Martins, Marcos Barbosa Pinto, e a presidente da
CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
O diretor Otávio Yazbek declarou-se impedido de participar da sessão de julgamento.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0033
Interessados: Master Corretora de Mercadorias Ltda.
Bonus-Banval Participações Ltda., na qualidade de sucessora da Bonus-Banval Commodities Corretora de
Mercadorias Ltda.
Rodolpho Bertola Junior
Ricardo Marques Paiva
Diretor-Relator: Eli Loria
1/9

RELATÓRIO
Trata-se de Termo de Acusação (fls.1288/1305) ("TERMO DE ACUSAÇÃO" ou "TA") elaborado pela
Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários - SMI, datado de 23/05/07, em face de Master
Corretora de Mercadorias Ltda. ("MASTER"), seu diretor Rodolpho Bertola Junior, Bonus-Banval Participações Ltda.,
na qualidade de sucessora da Bonus-Banval Commodities Corretora de Mercadorias Ltda. ("BONUS-BANVAL") e seu
diretor Ricardo Marques Paiva, sendo as pessoas jurídicas e físicas acusadas de violação aos artigos 6o, I1, e 7o, II2,
da Instrução CVM no 301/99.
O Diretor-Relator foi designado mediante sorteio na Reunião do Colegiado realizada em 03/03/09.
Fatos
A Gerência de Acompanhamento de Mercado – 2 (GMA-2) da Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários – SMI recebeu da BM&F – Bolsa de Mercadorias e Futuros os relatórios RAA – 28/07/2003 e RDA –
04/06/2004 e da Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo o Relatório de Auditoria no 056/04, de 07/07/04, acostado
às fls. 37/54, e solicitou a realização de inspeção em diversas corretoras de valores e de mercadorias que resultou no
Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 022/04 (fls. 176/203) trazendo como conclusão que "...a forma utilizada
para se realizar algumas liquidações financeiras, podem caracterizar-se em sérios indícios de crime de ‘lavagem de
dinheiro" e confirmando as inconsistências cadastrais.
O RAA – 28/07/2003 apontou irregularidades na MASTER referentes a falhas no cadastro de clientes com
inconsistências entre a documentação e os dados cadastrais registrados, registro e gravação de ordens e liquidação
financeira das operações e operações pagas e recebidas em nome de pessoas diferentes do titular da conta, e
apontou a necessidade da corretora complementar e atualizar as informações cadastrais de cada cliente.
O RDA – 04/06/04, por seu turno, apontou a existência de saldos negativos de clientes em suas contas correntes na
MASTER e na BONUS-BANVAL por vários dias, denotando problemas no tratamento das liquidações financeiras por
parte daquelas instituições e que as liquidações financeiras das operações realizadas na BM&F, em nome desses
clientes possuem características que contribuem para burla da identificação dos efetivos envolvidos.
Além disso, a BM&F identificou R$2.220 mil remetidos por Waldir Prado para a MASTER em maio de 2004 utilizados
pela corretora como redutor do saldo devedor da empresa RS Administração e Construção Ltda. ("RS"),
"demonstrando uma utilização unificada dos recursos das contas correntes desses seus comitentes" (fls. 08).
No que se refere à MASTER, a BM&F, em seu primeiro relatório, constatou que a ficha cadastral do cliente Waldir do
Prado não apresentava informações sobre patrimônio e renda e que o mesmo atuava como "autônomo" na mesa da
corretora sem, contudo, estar declarado ser pessoa vinculada.
Quando de seu segundo relatório, a BM&F constatou que a ficha cadastral do mesmo cliente estava datada
posteriormente à realização da primeira auditoria e que os campos referentes aos dados profissionais (instituição em
que trabalha, ocupação profissional e endereço comercial) estavam em branco, além de o próprio ter assinado sua
ficha como responsável pelo cadastramento na corretora, embora tenha se declarado pessoa não vinculada.
Já a ficha cadastral da cliente RS, empresa constituída pela "Sociedad Immobiliária de Investimentos S.A." de origem
panamenha detentora de 99,99% das quotas e Teófilo Guiral Rocha detentor de 0,01% das quotas (fls. 480 a 484), foi
indicada no primeiro relatório da BM&F como não apresentando informações sobre patrimônio e renda própria e nem
dos sócios controladores, além do contrato de intermediação não ter testemunhas.
Quando da segunda auditoria foi detectado que mais campos não estavam preenchidos, faltando, inclusive, a
assinatura do responsável pelo cadastramento.
Os dois clientes citados acima também eram clientes da BONUS-BANVAL e foi constatado que o endereço informado
na ficha cadastral de Waldir do Prado diferia do comprovante de endereço anexado, além do mesmo ter declarado
trabalhar na MASTER como Agente Autônomo, contrariando a norma que determinava às pessoas vinculadas a
determinada sociedade corretora somente negociar valores mobiliários por intermédio da mesma.
A Bovespa em seu Relatório de Auditoria no 056/04 analisou operações realizadas pelos mesmos investidores e
indicou a existência de operações não liquidadas de clientes da BONUS-BANVAL e de outra corretora de valores.
A acusação registra a intensa movimentação financeira entre as contas de Waldir do Prado e da RS nas corretoras
das quais são clientes. No Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 022/04 (fls. 176/203) foi constatado que Waldir
2/9

do Prado e a empresa RS receberam depósitos de terceiros, parte dos quais não identificados, em suas contas nas
corretoras MASTER e BONUS-BANVAL, bem como apontou que os depositantes identificados não são clientes das
corretoras para as quais enviaram recursos conforme tabela abaixo constante do TA:
Valores recebidos/remetidos para terceiros por clientes das corretoras MASTER e BONUS-BANVAL no
período de janeiro a junho/2004

Corretora

Cliente
Movimentação em R$
Depósitos/Transf.
não Identificados
(créditos)
Depósitos/Transf.
Identificados
(créditos)
Depósitos/Transf.
Identificados
(débitos)
BONUS-
BANVAL
RS
871.603,18
2.597.635,32
-
Waldir do Prado
3.262.808,72
1.505.827,09
2.393.611,50
MASTER
RS
1.432.444,18
9.993.641,76
-
Waldir do Prado
716.050,00
442.461,94
-
Totais
6.282.906,08
14.539.566,11
2.393.611,50
Fonte: Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No 022/04.
A acusação aponta que as aplicações e liquidações financeiras somente podiam ser efetivadas por meio de
lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular da aplicação, ou por cheque de sua emissão nos termos
do art. 16, caput e § 1o, da Lei no 9.311/963, "o que confere ilegalidade à tolerância das corretoras Master e Bonus-
Banval para com os seguidos ingressos de recursos depositados por terceiros nas contas de seus clientes." e que tais
ingressos "constituem sérios indícios de atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros, prática descrita no inciso
V do artigo 6o da Instrução CVM no 301/99.".
Ademais, muitos dos depósitos não identificados foram de valor inferior e muito próximo a R$10.000,00, valor
estabelecido como limite para efeito do disposto no inciso II do artigo 10 da Lei 9.613/984, prática que não poderia
deixar de chamar a atenção das corretoras e a "...a existência de numerosos depósitos/transferências sem
identificação do depositante se caracterizam como artifício para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou
beneficiários das operações ...", o que deveria merecer especial atenção das corretoras conforme estabelece o inciso
IV do artigo 6o da Instrução CVM no 301/99.
Ambos os clientes operaram na BM&F nos mercados futuros de Dólar e Índice Bovespa com ajustes em reais nos
meses de janeiro a maio de 2004 nos valores abaixo:
Corretora
Comitente
MASTER
BONUS-
BANVAL

Ajuste Positivo
Ajuste Negativo
Ajuste Positivo
Ajuste Negativo
Waldir Prado
RS
A acusação aponta que as perdas de maio foram relevantes, cerca de R$7milhões para Waldir Prado e de
R$11,8milhões para a empresa RS, resultando na inadimplência declarada dos clientes, anunciada ao mercado no
Comunicado Externo 052/2004 – DG da BM&F (fls. 19), o que, segundo a acusação, foi determinante para que
houvesse a interrupção de suas atividades enquanto corretoras de mercadorias.
A acusação aponta, ainda, que, somados os valores ingressantes por meio de depositantes não identificados com
aqueles de depositantes identificados, as operações feitas por ambos os clientes são incompatíveis com sua situação
patrimonial/financeira, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas.
Tem-se que Waldir do Prado e RS informaram, em suas fichas cadastrais na BONUS-BANVAL (fls. 465 e 473),
patrimônio de, respectivamente, R$1.490.000,00 e R$10.310.381,35, enquanto na MASTER (fls. 205, 225 e 226)
3/9

constavam os valores de R$1.386.000,00 e R$7.255.000,00.
As corretoras, por meio dos ofícios CVM/GMA-2/No013/07 e CVM/GMA-2/No016/07 (fls. 1216 e 1254), foram
solicitadas a manifestarem-se a respeito das medidas efetivamente adotadas para que as normas referentes à
prevenção e combate à lavagem de dinheiro fossem de fato cumpridas pelas próprias instituições, seus
administradores e funcionários.
Em sua resposta a MASTER não faz referência à remessa de recursos por terceiros para as contas de seus clientes
enquanto a BONUS-BANVAL limitando-se a anexar as Regras e Parâmetros de Atuação, bem como o solicitado
Manual de Procedimentos.
A SMI aponta como diretores responsáveis pelo cumprimento dos dispositivos da Instrução CVM no 301/99, conforme
seu artigo 105, na MASTER Rodolpho Bertola Junior (fls. 1256) e na BONUS-BANVAL Ricardo Marques de Paiva (fls.
1266).
Conclusões:
A SMI conclue que as falhas cadastrais apontadas são importante indicativo de que as corretoras não dispensavam a
devida atenção às operações de Waldir do Prado e da empresa RS, que o ingresso de recursos nas contas correntes
dos mesmos possibilitou a liquidação de operações incompatíveis com suas situações patrimonial/financeira
declaradas.
Ademais, que essa incompatibilidade, somada ao volume de recursos depositados em suas contas, deveriam ter sido
objeto de comunicação à CVM, restando comprovada a ausência de comunicação tempestiva, por parte das
corretoras MASTER e BONUS-BANVAL, de operações que, por terem sido liquidadas por meio de recursos
provenientes de terceiros, representam indício de atuação, de forma contumaz, em nome desses últimos, fato que
obriga comunicação à CVM nos termos do inciso II, artigo 7o da Instrução no 301/99.
Além disso, que os numerosos depósitos não identificados de valores inferiores a R$ 10.000,00 confere às operações
realizadas características que constituem artifício para burla aos limites fixados pelo Banco Central do Brasil na
Circular no 2.852/98 para comunicação de operações suspeitas no âmbito da Lei no 9.613/98, o que seria motivo para
as corretoras comunicarem tais operações à CVM.
A acusação considera comprovado que as corretoras MASTER e BONUS-BANVAL, bem como seus respectivos
diretores responsáveis, "omitiram-se quando deles se exigia uma ação preventiva, de forma que se caracteriza
plenamente sua conduta culposa. Ademais, a inobservância do dever de cuidado, posta em evidência pela ausência
de comunicação das operações efetuadas pelos clientes Sr. Waldir do Prado e RS Administração, assinala o caráter
infracional da conduta das corretoras e seus diretores ao disposto na Instrução CVM no 301/99."
Imputações:
Em face dos fatos apresentados, a SMI responsabiliza Master Corretora de Mercadorias Ltda. e Bonus-Banval
Participações Ltda., sucessora da Bonus-Banval Commodities Corretora de Mercadorias Ltda., como intermediárias de
operações no mercado de valores mobiliários, e Rodolpho Bertola Junior, Diretor responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 301/99 da Master Corretora de Mercadorias Ltda., e Ricardo Marques de Paiva, como Diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99 da Bonus-Banval Commodities Corretora de Mercadorias
Ltda., por:
1. descumprir o disposto na Instrução CVM no 301/99, art. 6o, inciso I, ao não dispensar especial atenção a
operações cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as
informações cadastrais respectivas; e,
2. descumprir o disposto na Instrução CVM no 301/99, art. 7o, inciso II, ao não comunicar a ocorrência de
operações cujos valores se afiguravam objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os
rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as
informações cadastrais respectivas.
Defesas:
Regularmente intimados às fls.1310/1317, 1328/1329, 1367/1368 e 1371/1372, Master Corretora de Mercadorias Ltda.
e Rodolpho Bertola Junior não apresentaram defesa enquanto Ricardo Marques Paiva, às fls. 1334/1344, e Bonus-
Banval, às fls. 1345/1355, apresentaram defesas tempestivas cujas razões seguem em apertada síntese.
4/9

Ricardo Marques Paiva alega ter sido equivocadamente considerado como diretor com responsabilidade pelo
cumprimento das disposições da Instrução CVM no 301/99, sustentando que a acusação se baseia em carta de 2002
dirigida pela BONUS-BANVAL à CVM (fls.1266) já tendo prestado os devidos esclarecimentos em correspondência de
20/04/07 (fls.1283).
Ademais, alega que a BONUS-BANVAL em correspondência dirigida à CVM em 09/09/04 (fls.654) indica o diretor
Enivaldo Quadrado como responsável pela área, mencionando, ainda, o Formulário Cadastral da corretora na BM&F
(fls.1278) indicando Ricardo Marques Paiva como Diretor de Relações com o Mercado e a Enivaldo Quadrado como
Diretor responsável pelo cumprimento dos dispositivos da Instrução CVM no 387.
O defendente acrescenta que o art. 6o, I, da Instrução CVM no 301/99 é norma totalmente subjetiva não sendo
explicitados os critérios do comando "dispensar especial atenção", não se podendo penalizar alguém "com base em
norma ABSOLUTAMENTE SUBJETIVA E VAGA".
Da mesma forma, a defesa pretende afastar a imputação de descumprimento do art. 7o, II, da Instrução CVM no
301/99, acrescentando que as ilicitudes elencadas na citada Instrução necessitam da presença do elemento subjetivo,
o dolo, não sendo a simples culpa suficiente a ensejar a punição, não se aplicando, ainda, o princípio da
responsabilidade objetiva.
Por fim, o defendente alega que a eventual inobservância das normas em questão não causou prejuízo a ninguém,
seja a clientes, à própria corretora ou ao mercado.
A BONUS-BANVAL, por seu turno, alega ter sido contratada pela MASTER para prestar serviços de repasse de
negócios junto à BM&F, acostando contrato de "Brokerage" datado de 03/08/98, às fls. 1356/1357, alegando que a
MASTER assume a responsabilidade pelos valores das operações, custos e encargos.
Informa que em 25/05/05 (aqui a defesa deve estar se referindo a 25/05/04) realizou operações de elevado montante
por ordem da MASTER, através de seu operador Waldir Prado, e quando já se preparava para enviar o requerimento
de inclusão de repasses foi comunicada pela MASTER que os repasses não seriam aceitos em razão da negativa do
membro de compensação da MASTER que expediu ordem de rompimento às 16:00 hs., com as operações já
liquidadas, conforme carta da MASTER assinada por Rudolf Bertola.
Acrescenta que a natureza jurídica do contrato de "Brokerage" possui as características e semelhança com o contrato
de Comissão6 do Código Civil e que, no caso, a MASTER é o Comitente e a BONUS-BANVAL o Comissário. No
entanto, diferentemente do contrato de Comissão em que o Comitente é o proprietário da coisa vendida, no de
"Brokerage" o Comissário desconhece quem é o cliente da Comitente.
Adicionalmente alega que Waldir Prado não atuava por sua conta, mas sim como operador como demonstra sua ficha
cadastral (fls. 1358) e conforme gravação de ordens anexada à defesa (fls.1366).
Nesses termos, por desconhecer quais eram os clientes da MASTER, alega não haver como se configurar a
materialidade da irregularidade apontada e, assim, não poder ser responsabilizada por não ter agido com diligência na
análise do cadastro e por não ter comunicado as operações à CVM.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------
1Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução dispensarão especial atenção às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos
e/ou a situação patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações
cadastrais respectivas;
2Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão
comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo: (Redação vigente à época
dos fatos).
5/9

...
II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução. (Redação vigente à época dos fatos).
Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, e no Decreto no 5.640/05, as pessoas mencionadas no art. 2o desta
Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as
transações, ou propostas de transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução que possam constituir-se em sérios
indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes dos crimes elencados no art. 1o da Lei no 9.613, de
1998, inclusive o terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08).
...
II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08).
3Art. 16. Serão efetivadas somente por meio de lançamento a débito em conta corrente de depósito do titular ou do mutuário, por cheque de sua emissão, cruzado e
intransferível, ou por outro instrumento de pagamento, observadas as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil:
§ 1o Os valores de resgate, liquidação, cessão ou repactuação de aplicações financeiras não integradas a conta corrente de depósito para investimento, bem como os
valores referentes à concessão de créditos e aos benefícios ou resgates recebidos dos planos e seguros de que trata o inciso III do caput deste artigo, deverão ser pagos
exclusivamente aos beneficiários ou proponentes mediante crédito em sua conta corrente de depósitos, cheque cruzado, intransferível, ou por outro instrumento de
pagamento, observadas as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil.
4Art. 10. As pessoas referidas no art. 9o:
...
II - manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais, ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, que
ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por esta expedidas;
5Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão indicar à CVM, até o dia 2 de agosto de 1999, um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas. (Redação vigente à época dos fatos).
Art. 10. As pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão ter um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações ora estabelecidas, ao qual deve ser franqueado acesso aos dados cadastrais de clientes, bem como a quaisquer informações a
respeito das operações realizadas. (Redação dada pela Instrução CVM no 463, de 08 de janeiro de 2008).
6Art. 693. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No SP2007/0033
Interessados: Master Corretora de Mercadorias Ltda.
Bonus-Banval Participações Ltda., na qualidade de sucessora da Bonus-Banval
Commodities Corretora de Mercadorias Ltda.
Rodolpho Bertola Junior
Ricardo Marques Paiva
Diretor-Relator: Eli Loria
V O T O
No presente caso as pessoas jurídicas MASTER e BONUS-BANVAL, bem como seus diretores responsáveis pelo
cumprimento das disposições da Instrução CVM no 301/99, respectivamente Rodolpho Bertola Junior e Ricardo
Marques Paiva, são acusados de violação aos artigos 6o, I1, e 7o, II2, da citada Instrução.
A defesa de Ricardo Marques Paiva alega que este não desempenhava, à época dos fatos que lhe são imputados
(janeiro a junho de 2004), a função de diretor responsável pelo cumprimento das disposições da Instrução CVM no
301/99 no âmbito da BONUS-BANVAL. Admite, no entanto, que o mesmo desempenhou essa função mencionando
que o mesmo teria deixado de exercê-la no ano de 2003 (fls. 1283). As provas constantes dos autos, entretanto, não
deixam dúvidas de que o Ricardo Marques Paiva era, à época, o diretor da BONUS-BANVAL responsável pela citada
Instrução.
Verifica-se que a BONUS-BANVAL, em resposta ao Ofício-Circular/CVM/SMI/No 04/2002, indicou-o como responsável
(fls.1266), não existindo qualquer correspondência posterior, seja oriunda da Corretora, seja proveniente do próprio
acusado, a comunicar a substituição do responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99, o que torna
incontestável sua responsabilidade.
Destaque-se, ainda, que Ricardo Marques Paiva, na fase de instrução deste processo, não apresentou qualquer prova
da alegada substituição do responsável pelo cumprimento da citada Instrução embora várias oportunidades lhe
tenham sido oferecidas.
Por fim, deve-se refutar que a resposta da BONUS-BANVAL ao OFÍCIO/APRES/CVM/SFI/GFE-4/No 021/2004
constitua prova de que Ricardo Marques Paiva não era, à época dos fatos, o responsável pelo cumprimento da
Instrução CVM no 301/99. Isso porque, o diretor mencionado na referida correspondência (fls. 654) foi indicado pela
corretora unicamente para atendimento às solicitações do Inspetor responsável pela condução dos trabalhos de
6/9

inspeção, o que não se confunde com a responsabilidade atribuída pela citada Instrução.
Ademais, quando da entrega do citado Ofício, datado de 01/09/04, Ricardo Marques Paiva não se encontrava mais na
corretora, segundo ele mesmo informou em correspondência datada de 20/04/07 (fls. 1283), o que, por óbvio,
impossibilitava sua indicação para atendimento de quaisquer solicitações feitas pelo Inspetor.
Também não se confunde a função desempenhada por Ricardo Marques Paiva como Diretor de Relações com o
Mercado para a BM&F com sua responsabilidade pelo cumprimento da Instrução CVM no 301/99. Tais funções não se
excluem mutuamente. Vale dizer que Ricardo Marques Paiva poderia ser o Diretor de Relações com o Mercado para
a BM&F e, simultaneamente, ser o Diretor responsável pela citada Instrução. Aliás, o Ofício 029/2007-DJU-DJ de
09/04/07 por meio do qual a BM&F enviou o Formulário Cadastral da BONUS-BANVAL junto àquela bolsa foi claro ao
afirmar que a indicação do Diretor mencionado na Instrução CVM no 301/99, foi realizada diretamente à CVM (fls.
1277).
Posto isto, confirma-se que Ricardo Marques de Paiva foi responsável na BONUS-BANVAL pelo cumprimento do
disposto na Instrução CVM no 301/99. Se em algum momento deixou de exercer essa atividade, jamais se preocupou
em comunicar o fato à CVM, o que além de tornar ineficaz a alegada substituição, denota a falta de cuidado com que
a função era desempenhada.
Quanto à alegação da defesa de que o descumprimento do art. 7o, II, da Instrução CVM no 301/99 necessita da
presença do elemento subjetivo, do dolo, basta a menção à negligência ou dolo do artigo 12, § 2o3, da Lei no 9.613/98
para descartá-la. O diretor responsável devia e podia agir para evitar o resultado danoso e, no caso, não o fez, não se
tratando de responsabilidade objetiva, uma vez que a culpa e o dolo integram o tipo punitivo administrativo. Ademais,
sabe-se que o direito administrativo sancionador contenta-se, na estipulação de suas condutas, com a figura da culpa.
Os tipos não necessitam ser dolosos e a utilização das figuras culposas pode ser bem ampla4.
Com relação à defesa da BONUS-BANVAL, não procede a alegação de que, por força de um contrato de Brokerage
pelo qual a BONUS-BANVAL foi contratada pela MASTER para prestar serviços de repasse de negócios junto à
BM&F, a corretora desconhecia a identidade dos clientes da MASTER, o que tornaria impossível a avaliação de sua
capacidade econômico-financeira para operar, impedindo-a, portanto, de comunicar à CVM as operações realizadas.
Ocorre que, independentemente de ter executado negócios para a MASTER, fato de que jamais foi acusada, a
BONUS-BANVAL também intermediou negócios para Waldir Vicente do Prado e RS Administração, ambos seus
clientes. É na falta de diligência para com o acompanhamento das operações desses clientes que reside a acusação
contra a BONUS-BANVAL.
Os extratos de contas-correntes às fls. 493/502 não deixam nenhuma dúvida de que tanto Waldir Vicente do Prado
quanto RS Administração eram clientes da BONUS-BANVAL e operaram por meio dessa corretora no período de
janeiro a junho de 2004. Os extratos de ambos os clientes demonstram inequivocamente que ocorreram várias
liquidações de operações por meio de depósitos efetuados por terceiros. Os responsáveis por numerosos depósitos
não puderam ser identificados, a despeito dos esforços feitos nesse sentido na fase de instrução, conforme resume a
Tabela III do Termo de Acusação (fls. 1293). Os valores enviados por terceiros, identificados ou não, para as contas
de Waldir Vicente do Prado e de RS Administração certamente permitiram a liquidação de várias operações por eles
realizadas nos mercados futuros de Dólar e IBOVESPA.
Inegavelmente não havia amparo cadastral para a realização de tais operações, razão pela qual deveriam ter sido
comunicadas à CVM nos termos da Instrução CVM no 301/99. A aceitação dessas operações colocou em risco a
atividade das próprias corretoras, o que denota a falta de cuidado da instituição para com as operações de seus
clientes.
Verifica-se que as falhas cadastrais apontadas pela acusação indicam que tanto a BONUS-BANVAL quanto a
MASTER não dispensavam a devida atenção às operações de Waldir do Prado e da empresa RS. O ingresso de
recursos em suas contas-correntes permitiu a realização e liquidação de operações não compatíveis com as situações
patrimonial/financeira declaradas. Essa incompatibilidade, somada ao volume de recursos depositados em suas
contas e aos numerosos depósitos não identificados de valores inferiores a R$ 10.000,00, deveria ter sido objeto de
comunicação por parte das corretoras MASTER e BONUS-BANVAL à CVM, nos termos do inciso II, art. 7o da
Instrução no 301/99, uma vez que se apresentam com "características excepcionais" e revelam "sérios indícios" de
lavagem de dinheiro.
Assim, restou comprovada a não comunicação tempestiva de operações que, por terem sido liquidadas por meio de
recursos provenientes de terceiros, representam indício de atuação em nome desses últimos, fato que obriga
comunicação à CVM nos termos do inciso II, art. 7o da Instrução no 301/99.
7/9

Cabe apontar que a Instrução CVM no 301/99 regula, no âmbito da CVM, procedimentos de prevenção dos ilícitos
previstos na Lei no 9.613/98 e é fundamental para o funcionamento regular do mercado de valores mobiliários, sendo
responsáveis pelo cumprimento de suas exigências, juntamente com as pessoas jurídicas, também os seus
administradores, conforme explicitado pelo Parecer de Orientação no 31/99 da CVM.
Em face do exposto, entendo ter restado comprovada a atuação irregular da MASTER e da BONUS-BANVAL, bem
como de seus diretores responsáveis, respectivamente Rodolpho Bertola Junior e Ricardo Marques Paiva, e, com
fundamento no art. 12 da Lei no 9.613/98, Voto pela aplicação das seguintes penalidades a todos os acusados:
1. Advertência pelo descumprimento do art. 6o, inciso I, da Instrução CVM no
301/99; e,
2
. Multa
pecuniária
individual
no
valor
de
R$
50.000,00
pelo
descumprimento do art. 7o, inciso II, da Instrução CVM no 301/99.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 19 de maio de 2009.
Eli Loria
Diretor-Relator
--------------------
1Art. 6o Para os fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução dispensarão especial atenção
às seguintes operações envolvendo títulos ou valores mobiliários:
I - operações cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação patrimonial ou
financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações cadastrais respectivas;
2Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de vinte e quatro horas, a
contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo: (Redação vigente à época dos fatos).
...
II - a proposta ou a realização de transação abarcada pelo preceituado no art. 6o desta Instrução. (Redação vigente à época dos fatos).
Art. 7o Para os fins do disposto no art. 11, inciso II, da Lei no 9.613/98, e no Decreto no 5.640/05, as pessoas mencionadas no art. 2o desta Instrução deverão comunicar à CVM, no prazo de
vinte e quatro horas a contar da ocorrência que, objetivamente, permita fazê-lo, todas as transações, ou propostas de transação, abarcadas pelos registros previstos no art. 4o desta Instrução
que possam constituir-se em sérios indícios de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores provenientes dos crimes elencados no art. 1o da Lei no 9.613, de 1998, inclusive o
terrorismo ou seu financiamento, ou com eles relacionar-se, em que: (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08).
...
II - falte, objetivamente, fundamento econômico ou legal. (Redação dada pela Instrução CVM no 463/08).
3Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de cumprir as obrigações previstas nos arts. 10 e 11 serão aplicadas, cumulativamente ou não, pelas
autoridades competentes, as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa pecuniária variável, de um por cento até o dobro do valor da operação, ou até duzentos por cento do lucro obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou, ainda, multa de até R$
200.000,00 (duzentos mil reais);
III - inabilitação temporária, pelo prazo de até dez anos, para o exercício do cargo de administrador das pessoas jurídicas referidas no art. 9o;
IV - cassação da autorização para operação ou funcionamento.
§ 1o A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10.
§ 2o A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou dolo:
I – deixarem de sanar as irregularidades objeto de advertência, no prazo assinalado pela autoridade competente;
II – não realizarem a identificação ou o registro previstos nos incisos I e II do art. 10;
III - deixarem de atender, no prazo, a requisição formulada nos termos do inciso III do art. 10;
IV - descumprirem a vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o art. 11.
§ 3o A inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes desta Lei ou quando ocorrer reincidência específica, devidamente caracterizada
em transgressões anteriormente punidas com multa.
§ 4o A cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com a pena prevista no inciso III do caput deste artigo.
4Fábio Medina Osório é preciso em pontuar: "Não vigora o princípio da excepcionalidade do ilícito culposo. Depende de uma deliberação legislativa ou da própria redação do tipo sancionador a constatação se há, ou não, a exigência de uma subjetividade
dolosa ou culposa. O silêncio legislativo há de ser interpretado em seu devido contexto, podendo haver, inclusive, uma admissão implícita de uma modalidade culposa de ilícito" in Direito Administrativo Sancionador . São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2000, pp. 333/334.
Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/033 realizada no dia 19 de maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eliseu Martins
DIRETOR
8/9

Declaração de voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2007/033 realizada no dia 29 de maio de 2009.

Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/033 realizada no dia 19 de maio de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta Comissão,
por unanimidade de votos, decidiu aplicar as penalidades de advertência e de multa pecuniária individual, no valor
proposto pelo diretor-relator, a todos os acusados e encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Ministro de Estado da Fazenda.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

9/9